Tribunal: TJPA
Processo: 0005984-43.2016.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005984-43.2016.8.14.1875

APELANTE: DEUSELINA GUIMARAES DE ASSIS

APELADO: MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INSALUBRIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO AUTOR NÃO CARACTERIZADA. PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO NÃO APRECIADO. AUSÊNCIA DE IMPULSO OFICIAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.

A controvérsia recursal se concentra em analisar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Santarém Novo, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por entender que a requerente não se manifestou nos autos quando intimada, demonstrando, assim, desinteresse processual;

2.

No caso em exame, a requerente, atualmente apelante, apresentou sua manifestação nos autos, expressando interesse no prosseguimento do feito. Além disso, requereu a realização de prova pericial
in loco.
Com efeito, não há que se falar em inércia da parte;

3. Ora, o abandono da causa pressupõe o desinteresse do autor pelo processo, sendo certo que o ato de requerer prosseguimento do feito é incompatível com este desinteresse;

4.

Portanto, verifica-se, assim, que o prosseguimento do feito, na verdade, dependia de impulso oficial, o que afasta a caracterização de abandono;

5.

Recurso provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, a fim de que dê prosseguimento ao feito, nos termos da fundamentação;

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da apelação cível e, no mérito, dar-lhe provimento para reformar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, nos termos do voto da Relatora, Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, com início em 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DEUSELINA GUIMARÃES DE ASSIS

contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Santarém Novo, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE INSALUBRIDADE
, proposta pela ora apelante em face do
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
.

Ao relatar os eventos dos autos, a autora da ação alegou ser servidora efetiva do município requerido desde 01.02.2011, desempenhando suas funções até os dias atuais como auxiliar de serviços gerais.

Aduziu enfrentar várias dificuldades em seu local de trabalho devido à falta de equipamentos de proteção adequados, como vestimentas adequadas, botas, luvas de limpeza, máscaras, camisas de manga comprida e protetores solares. Além disso, afirma não receber o adicional de insalubridade correspondente às condições de trabalho.

Diante disso, requereu a procedência da ação para que seu direito ao adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento) fosse reconhecido, bem como o pagamento das parcelas retroativas desde o ingresso na função.

O feito seguiu seu regular processamento até o Juízo
a quo
proferir sentença nos seguintes termos:

“(...)IV – Fatos como a falta de manifestação, quando intimado para tanto, demonstram o desinteresse processual da Requerente.

Ademais, permanecendo o processo parado por mais de 30 (trinta) dias, em razão da negligência da citada, importa em omissão e comprovada desídia processual, aplicando-se a penalidade constante do art. 485, III do CPC/15.

V - ISTO POSTO, com guarida no art. 487, III, do CPC/15, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos autos da AÇÃO ajuizada por DEUSELINA GUIMARÃES DE ASSIS em face de MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS.

VI – Intimem-se. Sem custas.

VII – Arquivem-se prontamente os autos, ante o desinteresse processual (...)
”

Inconformada com os termos decisórios,
DEUSELINA GUIMARAES DE ASSIS
interpôs o presente recurso de Apelação Cível (ID nº

17274014).

Nas razões do recurso, de forma resumida, o advogado da recorrente argumenta que a sentença deve ser reformada, pois a autora se manifestou nos autos expressando interesse no prosseguimento do feito e até mesmo requereu a realização da perícia
in loco.

Assevera que a manifestação foi certificada como tempestiva.

Requer, portanto, o provimento do recurso para declarar nula a sentença e determinar a remessa do feito à vara de origem para a regular tramitação do processo.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, pelo seu desprovimento e pela “
consequente manutenção da Sentença exarada pelo Juízo da Vara Única de Santarém Novo – Termo Judiciário de São João de Pirabas, visto que foi exaustivamente comprovada a ausência de preenchimento dos requisitos exigidos por lei para recebimento de adicional de insalubridade pela Apelante
” (id nº 17274068).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso de apelação cível foi recebido no seu duplo efeito (ID nº 17348102).

A Procuradoria de Justiça Cível, quando instada a se manifestar, exarou parecer se manifestando pelo provimento do recurso (ID nº 17637856).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Não havendo questões preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO

A controvérsia recursal se concentra em analisar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Santarém Novo, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por entender que a requerente não se manifestou nos autos quando intimada, demonstrando, assim, desinteresse processual.

Conforme se infere da leitura do art. 485, inciso III, do CPC, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor ocorre quando ele deixa de realizar os atos e diligências que lhe cabem por um período superior a 30 (trinta) dias.

É importante destacar, no entanto, que nesses casos não é permitida a extinção imediata do processo, mas apenas após a intimação pessoal da parte, para que, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, cumpra a diligência que lhe cabe, conforme previsto no § 1º do referido dispositivo.

Confira-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Colhe-se dos autos que o Juízo
a quo
, por meio do despacho registrado sob o ID nº 17274009, determinou a intimação da parte autora, por intermédio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestasse interesse no prosseguimento do processo, apresentando eventuais requerimentos pertinentes, sob pena de extinção do feito, sem julgamento de mérito. No ato ordinatório, o Juízo singular deixou claro que a falta de manifestação da parte seria interpretada como abandono da ação.

Por sua vez, em atenção ao despacho exarado, a requerente, agora apelante, se manifestou nos autos e além de informar interesse no feito, requereu a realização de prova pericial
in loco
(ID nº 17274010).

Ademais, a Secretaria da Comarca de Santarém Novo certificou a tempestividade da manifestação (ID nº 17274011).

Na sequência, sobreveio a sentença atacada.

Em resposta ao despacho mencionado, a requerente, atualmente apelante, apresentou sua manifestação nos autos, expressando interesse na continuidade do processo. Além disso, solicitou a realização de prova pericial
in loco
, conforme registrado sob o ID nº 17274010.

Portanto, verifica-se, assim, que o prosseguimento do feito, na verdade, dependia de impulso oficial, o que afasta a caracterização de abandono.

Vale pontuar, ademais, que o abandono da causa pressupõe o desinteresse do autor pelo processo, sendo certo que o ato de requerer prosseguimento do feito é incompatível com este desinteresse.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 267, III, DO CPC/73. NÃO OBSERVADA A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, TAMPOUCO A EXISTÊNCIA DE PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO, O QUE DESCARACTERIZA O ABANDONO DA CAUSA. ERROR IN PROCEDENDO DO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1 - Em se tratando de extinção do feito por abandono da causa, ou seja, com fundamento no art. 267, inciso III, do CPC/73, necessária se faz a intimação pessoal da parte autora, nos termos do parágrafo primeiro do mesmo artigo, não suprindo tal exigência a intimação enviada ao advogado, via DJ. 2 – Outrossim, não restou configurado o abandono da causa, considerando que quando da prolação da sentença existiam requerimentos apresentados pela autora ainda pendentes de apreciação, em especial a petição de fls. 433/436, apresentada tão logo intimado o causídico para dar andamento ao feito, requerendo expedição de ofícios às repartições públicas em busca do endereço e de bens da devedora. 3 - Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença de extinção do feito. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores integrantes da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do relatório e do voto da relatora, que passam a fazer parte integrante do presente acórdão. Fortaleza (CE), 29 de junho de 2021. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Desembargador Presidente MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES Desembargadora Relatora (TJ-CE - AC: 05251741220008060001 CE 0525174-12.2000.8.06.0001, Relator: MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES, Data de Julgamento: 29/06/2021, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2021)

ABANDONO DE CAUSA – Hipótese em que o prosseguimento da execução dependia de impulso oficial, não de manifestação da exequente – Existência de pedido de pesquisa de bens não apreciado pelo Juízo – Abandono não caracterizado: – Incabível o reconhecimento de abandono da causa quando a parte já apresentou requerimento visando dar prosseguimento ao feito, mas o pedido não foi apreciado – Sentença anulada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 00071115020068260123 SP 0007111-50.2006.8.26.0123, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 11/06/2019, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2019).

Dessa forma, é evidente que a sentença recorrida apresenta vício insanável e, portanto, deve ser anulada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso e

dou-lhe provimento,
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, a fim de que dê prosseguimento ao feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/06/2024